Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706392-81.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECADÊNCIA DO DIREITO REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTO. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PROCEDIMENTO ADAPTADO. ARTIGO 226, CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS E DINHEIRO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE OU ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADAS. 1. A representação da vítima prescinde de formalidade rígida, bastando a manifestação inequívoca em ver processados os autores da conduta típica, como ocorreu no caso em apreço, em que a vítima externou expressamente o interesse de ver os agentes processados criminalmente, como se extrai da ocorrência policial e do depoimento prestado perante a Autoridade Policial. 2. Não é nulo o reconhecimento fotográfico que, com adaptações, observa o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Civil. Também não é imprestável o reconhecimento pelo fato de, previamente, ter sido mostrado à vítima uma filmagem onde apareciam os suspeitos. O elemento de prova deve ser analisado de acordo com o conjunto probatório. 3. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e roubo circunstanciado imputados aos réus na denúncia, sobretudo pelas declarações das vítimas, aliadas à prova testemunhal e às filmagens do circuito de segurança do bar em que o primeiro fato criminoso ocorreu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para vias de fato. 4. Não há que se falar em participação de menor importância quando comprovado nos autos que a ré foi a responsável por conduzir o veículo, após a vítima ter sido desapossada pelos dois comparsas. 5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como ocorreu na espécie. 6. Comprovado que o crime de roubo foi praticado por três agentes, inviável o pleito de afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes. 7. Ainda que a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, em face da reincidência e dos maus antecedentes. 8. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à análise dos pedidos de detração, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal. 9. Inviável o pleito de restituição quando os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a propriedade ou a origem lícita dos bens apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado de prisão. 10. Permanecendo hígidos os requisitos para a segregação cautelar dos réus para a garantia da ordem pública, seja em face da prática de crimes mediante violência ou grave ameaça, seja, em face da reincidência, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser indeferido o pedido para recorrer em liberdade. 11. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 107, inciso VI, do Código Penal, sustentando ser devida a extinção da punibilidade, porquanto teria ocorrido a decadência do direito de representação quanto à lesão corporal; b) artigo 386, incisos II, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser cabível a absolvição, uma vez que ausentes provas de que o insurgente tivesse participado das agressões perpetradas contra a vítima Igor ou de que concorreu para a prática dos crimes. Ademais, reverbera que a vítima Gutemberg não teria confirmado em juízo o reconhecimento realizado em sede inquisitorial e que não teria havido apreensão e perícia da arma de fogo, razão pela qual requer o afastamento da majorante, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a correta aplicação da pena na utilização das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo; c) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo a existência de nulidade do reconhecimento de pessoas, tendo em vista que o procedimento previsto em lei não teria sido observado; d) artigo 29 do Código Penal, argumentando ser cabível o afastamento da majorante do concurso de agentes, porque não preenchidos os requisitos caracterizadores do concurso de pessoas; Afirma a inexistência de vestígio papiloscópico do insurgente no automóvel periciado, motivo pelo qual demonstrada a intenção do recorrente em lesionar a vítima e não praticar roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de que inexistiria vestígio papiloscópico do recorrente no automóvel periciado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "o recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF (STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.3.2015)” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 29 e 107, inciso VI, ambos do Código Penal, e 226 e 386, incisos II, V, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024